Tribunal: TJPA
Processo: 0004251-54.2019.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004251-54.2019.8.14.0091

APELANTE: R.D. CAMPOS DIAS, RAIMUNDO DANIEL CAMPOS DIAS

APELADO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA SA, RAFAEL NERIS BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por RD CAMPOS DIAS – ME contra sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Materiais (lucros cessantes) e Morais movida em face de ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A e RAFAEL NERIS BATISTA. A Autora/Apelante buscava reparação por danos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo que conduzia, alegando culpa do segundo Réu e responsabilidade da seguradora. O juízo de origem extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), por entender que a Autora era parte ilegítima para pleitear direitos relativos a veículo de propriedade de terceira pessoa jurídica (TRANSPORTADORA JASIL LTDA. – ME).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a empresa Autora/Apelante (RD CAMPOS DIAS – ME) possui legitimidade ativa
ad causam
para pleitear indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor registrado em nome de outra pessoa jurídica (TRANSPORTADORA JASIL LTDA. – ME), ainda que o representante legal da Autora fosse o condutor no momento do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O ordenamento jurídico brasileiro, conforme o art. 18 do CPC, veda, em regra, que alguém pleiteie direito alheio em nome próprio, salvo autorização legal expressa.

2.

O direito à indenização por danos materiais (conserto e lucros cessantes) e morais decorrentes de avarias em veículo pertence, em princípio, ao seu proprietário.

3.

A documentação acostada aos autos (CRLV, Boletim de Ocorrência) comprova que o veículo sinistrado é de propriedade de TRANSPORTADORA JASIL LTDA. – ME, pessoa jurídica distinta da Autora/Apelante.

4.

A Autora/Apelante não demonstrou possuir qualquer título jurídico (cessão de direitos, sub-rogação etc.) que a legitimasse a atuar como substituta processual da proprietária do veículo para buscar a reparação pretendida.

5.

A regularidade da constituição da empresa Autora/Apelante ou a identidade de seu representante legal não são suficientes para conferir-lhe legitimidade para postular direitos de terceiro, inexistindo confusão patrimonial ou processual automática entre pessoas jurídicas distintas, ainda que eventualmente possuam sócios em comum (fato não comprovado).

6.

A condição de mero condutor do veículo no momento do acidente não legitima a Autora/Apelante a pleitear indenização por danos ao bem de terceiro.

7.

A quitação dada pela proprietária do veículo (TRANSPORTADORA JASIL LTDA) à seguradora Apelada após o reparo do bem corrobora a ausência de interesse jurídico da Apelante na indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento:

“1. A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito pertence, em regra, ao proprietário do veículo sinistrado.”
“2. Carece de legitimidade ativa
ad causam
, nos termos do art. 18 do CPC, a pessoa jurídica que busca, em nome próprio, indenização por danos causados a veículo de propriedade de terceiro, sem comprovar autorização legal ou negocial para tanto (substituição processual).”
“3. A condição de condutor do veículo no momento do sinistro ou a existência de contrato de transporte não conferem, por si só, legitimidade para pleitear indenização por danos ao bem pertencente a outrem.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 18, 85 (§11), 98 (§3º), 346, 487 (I), 1.026 (§2º).

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 10027071412921001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/11/2019; TJ-SP - Apelação Cível: 1012210-44.2021.8.26.0224 Guarulhos, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 21/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SALVATERRA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004251-54.2019.8.14.0091

APELANTE: RD CAMPOS DIAS – ME

APELADOS: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A e RAFAEL NERIS BATISTA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 17935209) interposta por
RD CAMPOS DIAS – ME
, inconformada com a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Salvaterra, que julgou improcedente o pedido na presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) e MORAIS, movida em face de
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A e RAFAEL NERIS BATISTA
.

Em sua exordial, alegou a Autora, em resumo, que teve danos morais e materiais em razão de acidente de trânsito ocorrido por culpa do segundo réu, sendo o primeiro réu responsável ante sua condição de seguradora.

Despacho no id. 17935159, p. 5, intimando o requerente a proceder à emenda da inicial, com a juntada de cópia dos Atos Constitutivos da Empresa autora de forma atualizada, bem como cópia do comprovante de inscrição cadastral na Receita Federal, também atualizado, visto que no documento juntado aos autos consta emissão no ano de 2017, acostando também a procuração original assinada pelo proprietário da empresa, porém constando como outorgante
a empresa
, por ser ela quem está demandando em juízo, e não a pessoa física do seu empresário, bem como comprovante de residência atual em nome dessa.

Novos docs. juntados no id. 17935160 pela Autora.

A Ré
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
ofereceu contestação (ids. 17935175 e 17935176).

O Réu
RAFAEL NERIS BATISTA
, citado, não ofereceu contestação, pelo que foi declarada sua revelia (id. 17935190).

O Juízo de primeiro grau, em sentença de id. 17935204, declarou improcedente a Ação Indenizatória, nos seguintes termos:

(...) A parte autora postula o pagamento de lucros cessantes em razão do período que seu caminhão teria ficado parado em conserto, bem como danos morais advindos do acidente automobilístico.

Em referência ao acidente juntou aos autos documento do veículo em ID 69186415 - Pág. 7, no qual consta como proprietário TRANSPORTADORA JASIL LTDA. – ME, CNPJ 03.500.278/0001-16. No Boletim de Ocorrência em ID 69186417 - Pág. 5 consta a mesma pessoa jurídica, bem como nos documentos de ID 69186421 - Pág. 4/5, ID 69186421 - Pág. 6 e ID 69186421 - Pág. 7.

O único documento que está em nome da parte autora é o contrato de transporte rodoviário de bens, o que não é suficiente para comprovar o alegado na petição inicial.

Ainda que eventualmente as duas pessoas jurídicas tenham o mesmo sócio administrador, o que sequer está demonstrado nos autos, tal fato por si só não implicaria em possibilidade da cobrança do direito de uma pessoa jurídica por outra.

Ademais, não há nos autos qualquer documento que demonstre que houve cessão de direitos entre uma pessoa jurídica e outra.

O art. 18 do CPC é expresso a dizer que ninguém poderá pleitear direito alheio, a não ser quando expressamente autorizado pelo ordenamento jurídico.

Como não há qualquer demonstração de que a parte autora é substituto processual da pessoa jurídica que se envolveu no acidente, não há que se falar em procedência dos presentes pedidos por falta de prova.

Isto posto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais estipulo em 10% sobre o valor da causa, apenas em favor dos patronos da re ALLIANZ BRASIL SEGURADORA SA, eis que o outro réu sequer apresentou contestação.

Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do Código de Processo Civil.

Resta suspensa a exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita em ID 69186433 - Pág. 4.

Intimem-se a parte autora e a primeira ré, via PJe.

Quanto ao segundo réu, publique-se a presente sentença no DJe, nos termos do art. 346 do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa.

Cumpra-se.

Data da assinatura eletrônica.

JOSÉ DIAS DE ALMEIDA JÚNIOR

Juiz de Direito

APELAÇÃO (id. 17935209) em que a Autora alega, em suas razões recursais, que, numa análise mais acurada dos documentos acostados à lide, é possível identificar que a recorrente inseriu aos autos os documentos que atestam que é parte legitima para pleitear o direito ora indicado, tanto que foram juntando os dados constitutivos da empresa, conforme id. 17935160 - Pág. 2, ficando claro que o recorrente RAIMUNDO DANIEL CAMPOS DIAS representa RD CAMPOS DIAS, tanto que foi expedido CNPJ e no cadastro de microempresa consta o nome daquele.

Sustenta que é legítimo, pois a legislação permite que os caminhoneiros se inscrevam como MEI, ainda que tenham um faturamento maior do que o teto das demais categorias incluídas no regime simplificado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

Contrarrazões de id. 17935213, em que
ALLIANZ SEGUROS S/A
pede, em suma, o desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMª DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição da legitimidade ativa
ad causam
da Apelante (RD CAMPOS DIAS – ME) para pleitear indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais na situação em apreço.

Especificamente, a discussão central é se a empresa
RD CAMPOS DIAS – ME
, Autora da ação, tem o direito de processar e pedir indenização por danos ocorridos com um veículo que, conforme os documentos dos autos (CRLV, Boletim de Ocorrência), pertence a outra pessoa jurídica (TRANSPORTADORA JASIL LTDA. – ME).

O juízo de primeira instância entendeu que não, pois ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC), e não foi demonstrada nenhuma cessão de direitos ou outra forma de substituição processual que autorizasse a Autora a buscar reparação por danos sofridos por bem de terceiro.

A Apelante, por sua vez, sustenta que os documentos juntados (atos constitutivos, CNPJ) comprovam sua legitimidade, focando na representação da empresa por seu titular, mas sem, aparentemente, confrontar diretamente o ponto central da sentença: a titularidade do bem danificado por outra empresa.

Adianto não assistir a razão à Apelante
. Vejamos.

O ordenamento jurídico brasileiro, em regra, veda que alguém pleiteie, em nome próprio, direito alheio, salvo nas hipóteses expressamente autorizadas por lei, conforme dicção do art. 18 do Código de Processo Civil:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

No caso em tela, o direito à indenização pelos danos materiais (conserto do veículo e lucros cessantes decorrentes de sua paralisação) e eventuais danos morais vinculados ao evento danoso pertencem, em princípio, ao proprietário do bem diretamente atingido, qual seja, a TRANSPORTADORA JASIL LTDA. – ME.

Veja-se que, em referência ao acidente, a Autora juntou aos autos documento do veículo de ID 17935155 - Pág. 7, no qual consta como proprietária a sobredita transportadora (CNPJ 03.500.278/0001-16). No Boletim de Ocorrência de ID 17935156 - Pág. 5 consta a mesma pessoa jurídica, bem como nos documentos de id. 17935158 - Pág. 4-5, Pág. 6 e Pág. 7.

Os argumentos da Apelante, centrados na demonstração de sua própria regularidade empresarial e na representação por seu titular (id. 17935160, p. 2), não são capazes de infirmar a conclusão sentencial.

A regularidade da empresa Autora e a identidade de seu representante legal não lhe conferem, automaticamente, legitimidade para postular direitos de terceira pessoa jurídica, ainda que, hipoteticamente, possa existir alguma relação entre elas (como a identidade de sócios, fato este sequer comprovado nos autos, mas que, ainda assim, não implicaria confusão patrimonial ou processual automática entre pessoas jurídicas distintas).

A Apelante não demonstrou, em momento algum, a existência de qualquer negócio jurídico (como cessão de crédito ou de direitos) ou situação fática ou legal (como sub-rogação) que a autorizasse a figurar como substituta processual da TRANSPORTADORA JASIL LTDA. – ME para cobrar a indenização referente aos danos sofridos pelo veículo desta última.

Veja-se ainda que o proprietário da TRANSPORTADORA JASIL não é o Sr. Raimundo, mas sim o Sr. JAELSON ALVES DA SILVA (id. 17935213, p. 5), ou seja, a recorrente, representada nos autos pelo Sr. Raimundo Dias, vindica direito de terceiro em seu nome, afirmando ter sofrido lucros cessantes e danos morais, ao passo que, na verdade, o bem (caminhão envolvido no acidente automobilístico) sequer lhe pertencia.

O contrato de transporte rodoviário mencionado na sentença (id. 17935159) foi considerado insuficiente para comprovar a legitimidade para pleitear os danos sobre o veículo, e a Apelante não trouxe argumentos recursais aptos a desconstituir essa análise.

É dizer, a parte recorrente pleiteia indenização por lucros cessantes pelo período em que o caminhão esteve no conserto, veículo esse que sequer era seu. O representante da empresa apelante, Sr. Raimundo Dias, era apenas o motorista que conduzia o veículo, mas o bem pertencia à empresa TRANSPORTADORA JASIL LTDA, a qual conferiu plena e irrevogável quitação à Seguradora (a Apelada
ALLIANZ BRASIL
)

logo após receber o veículo reparado, o que infirma ainda mais a alegação de interesse jurídico por parte da recorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES - COMPETÊNCIA DE JUÍZO PREVENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS -
ILEGITIMIDADE ATIVA - ACOLHIDA - NÃO COMPROVADA PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS
- RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTES DO ACIDENTE - TRADIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - MÉRITO PREJUDICADO. Não há o que se falar em juízo prevento quando ambos os processos conexos já possuírem sentenças proferidas. O simples inconformismo da parte com o indeferimento de seu pedido não é uma justificativa plausível para alegar cerceamento de defesa. Se a autora não comprova cabalmente sua legitimidade na lide, resta a análise do mérito da ação prejudicada, devendo ser extinta sem resolução do mérito. O registro de veículo automotor perante o órgão de trânsito gera a presunção relativa da propriedade do bem, a qual pode ser derruída por meio de prova em sentido contrário, caso comprovada a alienação do veículo a terceiro, pela tradição, antes da ocorrência do sinistro. Se o réu apresenta contrato de compra e venda, demonstrando que entregou o automóvel para terceiro, negócio esse que foi realizado em data anterior ao sinistro, confirma-se a ilegitimidade passiva do antigo proprietário.

(TJ-MG - AC: 10027071412921001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data de Publicação: 06/12/2019)

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - REPARO MATERIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – VEÍCULO EM NOME DA ESPOSA – LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS CONFIGURADOS I - A ausência de saneamento, audiência preliminar ou de instrução e oitiva de testemunhas, por si só, não pode ensejar a conclusão pelo cerceamento de defesa arguido. Para tanto, é necessária a análise efetiva de prejuízo à parte e, principalmente, à ampla defesa, constitucionalmente garantida (artigo 5º, LV, da Constituição Federal). A prova oral pretendida pelo recorrente não teria o condão de alterar a decisão e nada acrescentaria ao julgamento. Cerceamento de defesa afastado;
II - Ilegitimidade ativa. Ocorrência. Recorrente que não pode demandar em nome próprio, eventual direito em relação ao veículo descrito na inicial, em razão da falta de prova inequívoca do domínio
. Desta forma, o autor é parte ilegítima para exercer a pretensão de indenização por danos materiais (reparo no veículo); III – Lucros Cessantes. Demandante comprova mediante farta documentação que auferia um rendimento de R$ 60 .962,05 ao ano ou R$ 5.080,17 ao mês, em média, de modo que, o valor supracitado deverá ser ressarcido ao demandante, pois houve significativa perda de renda em razão do sinistro. Inobstante a não cobertura para o reparo do veículo, pois o bem pertence a sua esposa, há nos autos, prova de que usava o veículo Fiat/Fiorino Furgão Flex 2007/2008 Placas DWR 5437 a trabalho, conforme notas fiscais acostadas às fls. 23/48; IV – Dano moral . O autor teve tolhido o exercício de seu trabalho em razão de um sinistro provocado por um dos prepostos da empresa ré Trelsa. Houve significativa perda de renda. O que impactou diretamente em sua vida pessoal e demais atividades de seu cotidiano. Valor arbitrado em R$ 5 .000,00 (cinco mil reais). Quantia esta pretendida pelo demandante que deverá ser corrigida pela tabela prática do TJSP, desde o arbitramento (data deste acórdão – Súmula 362, do C.STJ) e juros de mora de 1%, a contar da citação. RECURSO PROVIDO

(TJ-SP - Apelação Cível: 1012210-44 .2021.8.26.0224 Guarulhos, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 21/06/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023)

Por tal motivo, a sentença de improcedência deve ser mantida em todos os seus termos, sendo o desprovimento do apelo medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC) a serem custeados pela parte Autora, ressalvada a suspensão da exigibilidade ante a gratuidade deferida na instância de origem (art. 98, §3º, do CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025